Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FISCAL. ENVIO AO ENDEREÇO DA CONTRIBUINTE. INDICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES SUFICIENTES PARA DÚVIDAS E MANIFESTAÇÕES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO INCÓLUMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).
2. Enviada notificação ao endereço da contribuinte para apresentar comprovantes de recolhimento do ICMS-DIFAL, sob pena de inscrição em dívida ativa e demais consectários, delineando-se informações e instruções suficientes para caso de dúvida ou eventual manifestação, não se evidencia o direito líquido e certo apontado pela impetrante quanto à violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Registre-se que a contribuinte acessou efetivamente o link indicado, referente a atendimento virtual da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, formulou requerimento e obteve resposta.
3. Impende consignar que o ICMS se submete a lançamento por homologação e, uma vez declarado o tributo, perfectibiliza-se o crédito tributário, mostrando-se desnecessária a comunicação prévia concernente ao lançamento e à instauração de processo administrativo, à luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 436 do c. STJ. Ademais, o art. 37, II, da Lei Distrital n. 4.567/11 dispõe que são créditos tributários não contenciosos aqueles sujeitos a lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarados pelo contribuinte por escrituração fiscal eletrônica, em guias de informação e apuração ou nos livros fiscais exigidos antes da obrigatoriedade da escrituração fiscal eletrônica.
4. Recurso conhecido e desprovido.